Tribunal: TJDFT
Processo: 0716069-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSO EM EDUCAÇÃO BÁSICA. EQUIVALÊNCIA COM LICENCIATURA PLENA. SEGURANÇA CONCEDIDA. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que denegou a segurança e resolveu o processo com julgamento do mérito, por entender que a parte impetrante não cumpriu requisito previsto no edital para a posse em cargo público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a parte recorrente atendeu às exigências do edital para posse e investidura no cargo de professor da educação básica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para Licenciatura em Pedagogia, que é o curso apresentado pela apelante, devem ser observadas as disposições contidas na Resolução no 2 de 20/12/2019. A referida resolução prevê, em seu artigo 21, que no caso de graduados não licenciados, a habilitação para o magistério se dará no curso destinado à Formação Pedagógica, que deve ser realizado com carga horária básica de 760 (setecentos e sessenta) horas.
4. Nesse sentido, observo que a apelante é bacharel em Ciências Ambientais e Licenciada em Pedagogia. Conforme se verifica no histórico escolar apresentado, a carga horária, do curso de licenciatura concluído, foi de 760 (setecentos e sessenta) horas e mais 200 (duzentas) horas de atividades complementares obrigatórias, atendendo à carga horária mínima exigida na supracitada Resolução.
5. Assim, observa-se que a candidata impetrante atende aos requisitos para investidura no cargo, previstos no edital e na legislação pertinente, porquanto enquadra-se na situação de bacharel, com complementação pedagógica devidamente registrada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “1. Deve ser garantida a posse para candidata que atender aos requisitos, previstos no edital e na legislação pertinente, para investidura no cargo público”.
______________
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 2 de 20/12/2019 – CNE, artigo 21; Lei Distrital no 5105/2013, artigo 4, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1929560, 0729095-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, 2a Câmara Cível, j. 07/10/2024, p. 16/10/2024; Acórdão 1929556, 0729006-05.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Câmara Cível, j. 07/10/2024, p. 14/10/2024.